Tribunal: TJSP
Processo: 1002019-64.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Empréstimo. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não configurados. Sentença de improcedência parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.